Tribunal: TJBA
Processo: 8045734-80.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus

nº 8045734-80.2024.8.05.0000, da Comarca de Paulo Afonso

Impetrante: Dra. Iêdja Luanna dos Anjos Alves Matias (OAB/BA 44.244)

Paciente: Sergio Daniel Bezerra da Silva

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Origem: Ação Penal nº 8004305-45.2024.8.05.0191

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

DENÚNCIA NARRA QUE, EM 23.12.2011, POR VOLTA DAS 23H30, NA RUA DA GRÉCIA, CENTRO, CIDADE DE PAULO AFONSO/BA, O PACIENTE, APÓS DESENTENDIMENTO COM A VÍTIMA, APÓS ESTA TER XINGADO SUA ESPOSA E TENTADO CORTAR O PNEU DE SUA VAN, PERSEGUIU A VÍTIMA, QUE ESTAVA DE BICICLETA, UTILIZANDO UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, MODELO DUCATO, COR AZUL, PLACA JMU 7805, TENDO PASSADO POR CIMA DA BICICLETA, OCASIÃO EM QUE, NÃO SATISFEITO, CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA, EFETUANDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO.

CUSTÓDIA
CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA.
PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8045734-80.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Sergio Daniel Bezerra da Silva, e como autoridade coatora
MM. J
uiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Paulo Afonso.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)